Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS ALUSIVAS AO MÉRITO DA DEMANDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Afasta-se o argumento de omissão se todas as questões suscitadas pela recorrente com o intuito de impugnar os fundamentos do indeferimento da inicial foram cuidadosamente apreciados no julgamento da apelação. Na verdade, as omissões apontadas dizem respeito ao mérito da demanda, que sequer foi apreciada, em virtude da manutenção da sentença que extinguiu o feito pela ausência de interesse processual.
3. Recurso desprovido.